Tribunal: TJDFT
Processo: 0721437-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721437-86.2020.8.07.0001 RECORRENTE: GIAN MARCO DE SOUSA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Tráfico de drogas. Desclassificação para uso pessoal. Posse ilegal de arma de fogo com numeração adulterada. Desclassificação. Provas. Depoimento de policiais. Pena-base. Fração. Confissão. 1 - A prisão em flagrante do acusado na posse de droga fracionada, arma de fogo e balança de precisão, corroborada pelo depoimento dos policiais, autorizam a condenação pelo crime de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo com numeração adulterada. 2 - Descabida a desclassificação para o crime do art. 28 ou do art. 33, § 3o, da L. 11.343/06 se as circunstâncias do flagrante -- apreensão de droga em quantidade incompatível com a condição de usuário, na posse do réu, em local conhecido pelo tráfico de drogas --, somadas ao depoimento dos policiais, demonstram que a droga era para difusão ilícita. 3 – A ampliação do conceito de arma e munição de uso permitido feita pelos Decs. 9.785/19 e 9.847/19 é irrelevante se a condenação é pela conduta autônoma do art. 16, § único, IV, da L. 10.826/03 – arma de fogo com numeração adulterada. 4 - O e. STJ consolidou o entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada para cada circunstância judicial desfavorável - inclusive para os crimes de tráfico de entorpecentes – exige fundamentação concreta. A utilização de fração um pouco superior, devidamente fundamentada, não comporta alteração. 5 - Para incidir a atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes necessário que o acusado admita a traficância, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio (súmula 630 do STJ). 6 – Apelação não provida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, asseverando não ter sido comprovada a prática do tráfico de drogas. b) artigo 16, § 1o, inciso IV, da Lei 10.826/2003, insurgindo-se contra sua condenação pela posse ilegal de arma de fogo, ao argumento de que há portaria incluindo o artefato apreendido como de uso permitido. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado DIOGO SANTOS BERGMANN, OAB/DF 34.979 (ID Num. 29857074 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP, pois infirmar a conclusão do órgão colegiada, no sentido de serem suficientes as provas dos autos, aptas a ensejar a condenação, é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o especial lastreado no mencionado vilipêndio ao artigo 16, § 1o, inciso IV, da Lei 10.826/2003, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Ocorre que o apelante foi preso em flagrante na posse ilegal de arma de fogo com numeração adulterada. Logo, cometeu a conduta tipificada no art. 16, § único, IV, da L. 10.826/03” (ID Num. 29300382 - Pág. 6) e de que “A conduta de possuir ilegalmente arma de fogo com numeração adulterada inviabiliza ou dificulta o controle e o rastreamento da arma de fogo pelo Estado, o que justifica a punição mais severa para tal conduta. Tanto que o legislador a tipificou como delito autônomo” (ID Num. 29300382 - Pág. 6). Com efeito, “A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283/STF.” (AgInt no REsp 1929179/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 16/9/2021). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado DIOGO SANTOS BERGMANN, OAB/DF 34.979. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017